Tribunal: TJDFT
Processo: 0761714-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INDEFINIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. A causa de pedir é um dos elementos estruturantes da demanda, cuja indefinição inviabiliza a fixação dos limites em que a jurisdição deve atuar.
2. Na hipótese, os autores, na inicial, fundamentaram o pedido de indenização na ausência de pagamento de reajuste dado à categoria por meio da Lei 14.625/2023. Na contestação, o Distrito Federal alegou que as partes pretendiam, na realidade, o recebimento de auxílio financeiro pelos dias não trabalhados – 19/8/2023 a 24/8/2023 - durante o curso de formação profissional (CFP) para o cargo de Agente de Polícia e Escrivão.
3. Na réplica, em vez de insistir que o pedido tinha como fundamento o reajuste salarial da Lei 14.625/2023, os autores passaram a defender a necessidade de pagamento de todos os 60 dias do curso, independentemente da suspensão das aulas. A sentença julgou com fundamento no reajuste. O recurso mais uma vez trata da suspensão das aulas do curso e as contrarrazões reproduzem essa mesma controvérsia.
4. Como se pode verificar, não é possível identificar a causa de pedir da demanda, se é o reajuste da Lei 14.625/2023 ou a suspensão das aulas do curso de formação.
5. Essa indefinição, por traduzir grave transgressão ao desenvolvimento válido e regular do processo, inviabiliza o julgamento do feito.
6. Sentença desconstituída de ofício e determinado o retorno dos autos à origem. Recurso prejudicado. Com relatório e voto.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.